Tribunal: STF
Processo: ARE 1552042
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Itau Unibanco S.A., em face de acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado:



    “APELAÇÕES CÍVEIS. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA E RESARCIMENTO AO ERÁRIO PÚBLICO. APELAÇÃO CÍVEL 1. PLEITO DE REFORMA DA SENTENÇA A FIM DE AFASTAR A CONDENAÇÃO POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA E RESSARCIMENTO AO ERÁRIO PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA NA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. SENTENÇA QUE CONDENOU O BANCO ITAÚ TÃO SOMENTE AO RESSARCIMENTO DE VALORES DE FORMA SOLIDÁRIA COM OS DEMAIS RÉUS. OBRIGATORIEDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE VERIFICAR A REGULARIDADE DO ENDOSSO. DEPÓSITO DOS CHEQUES NOMINAIS DIRETAMENTE NA CONTA DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE IDENTIFICAÇÃO DO NOVO FAVORECIDO. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 39 DA LEI 7357/1985. ATO ILÍCITO QUE GERA DEVER DE INDENIZAR. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA EM PARTE E NESTA PARTE DESPROVIDA. APELAÇÃO CÍVEL 2. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PUBLICO PARA AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRECEDENTES DO STJ. PRESCRIÇÃO DA AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AJUIZAMENTO DA AÇÃO APÓS TRANSCURSO DO LAPSO TEMPORAL DE CINCO ANOS DESDE A EXONERAÇÃO DO RÉU. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DA AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS AO ERÁRIO REJEITADA. PRECEDENTES DO STJ. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA AO RESSARCIMENTO DE DANOS AO ERÁRIO PÚBLICO. INDISPONIBILIDADE DE BENS MANTIDA. ADEQUAÇÃO EX OFFICIO DA CONDENAÇÃO DOS RÉUS AO PAGAMENTO DA MULTA CIVIL. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. CONDENAÇÃO INDIVIDUAL, A CADA RÉU, AO PAGAMENTO DE 1/5 (UM QUINTO) DO VALOR CORRESPONDENTE A DUAS VEZES AO VALOR DO DANO A SER APURADO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO DE APELACÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA MODIFICADA EX OFFICIO PARA ADEQUAR A CONDENAÇÃO DA MULTA CIVIL.” (Apelações Cíveis nº 1176156-5, 4ª Câmara Cível do TJPR, Rel. Des. Guido Dobeli, j. 23/12/2014).



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 5º, XXX e LV, 37, §5º, e 93, IX, todos da Constituição da República. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Inicialmente, não se vislumbra a alegada violação do art. 93, IX, da Carta da República. O dispositivo exige que sejam fundamentadas, ainda que sucintamente, todas as decisões dos órgãos do Poder Judiciário, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de todas as alegações das partes. No presente caso, o órgão julgador enfrentou as causas de pedir veiculadas pela parte, bem como motivou adequadamente sua decisão e solucionou a controvérsia aplicando o direito que entendeu pertinente na hipótese. Nesse sentido:



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.” (AI 791.292-QO-RG/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário Virtual, DJe 13.8.2010)



    A Corte a quo assim se manifestou sobre a questão em sede de embargos de declaração, in verbis:



    “(...) restou consignado no acórdão que o Ministério Público ajuizou ação civil pública por atos de improbidade administrativa cumulada com ação de ressarcimento de danos, e somente pediu a condenação do Banco Itaú S/A ao ressarcimento dos danos, não havendo pedido de condenação por atos de improbidade administrativa, confira-se:



    [...]



    Como visto, ltaú Unibanco S/A com sua conduta culposa, na modalidade negligência, não conferiu a regularidade formal do endosso e depositou os cheques emitidos em conta de terceiro, por tal conduta foi reconhecida sua responsabilidade civil em ressarcir o erário.



    A fim de afastar qualquer novo questionamento, e de se verificar que o ltaú Unibanco S/A concorreu (fl.954) para que os demais réus pudessem perceber os valores decorrentes dos atos ímprobos que já haviam cometido. A conduta do ltaú Unibanco S/A permitiu que os valores destinados a Eletro Ducabal Ltda fossem percebidos por pessoas não identificadas, caso o ltaú Unibanco S/A não tivesse descumprido com o artigo 39 da Lei 7.357/1985 e o artigo 911, parágrafo único, do Código Civil seria possível averiguar quem se apropriou do dinheiro público.



    Repita-se não há condenação do taú Unibanco S/A por atos de improbidade administrativa, em relação ao Itaú Unibanco S/A houve a procedência da ação civil pública que pediu o ressarcimento de danos ao erário público, uma vez que os atos ilícitos praticados geraram dever de indenizar.



    Logo se conclui que resta prejudicada a análise da inaplicabilidade do Enunciado n. 10 do TJPR (fl. 958) urna vez que não há condenação por improbidade administrativa.



    Ainda, não há o que se falar em prescrição. Inaplicável o Código de Defesa do Consumidor, uma vez que não se trata de relação de consumo: a matéria debatida nos autos não se refere a falha na prestação do serviço do ltaú Unibanco S/A perante seu consumidor. Ocorre que o ltaú Unibanco S/A depositou valores para pessoas não identificadas, em razão desta conduta negligente (não conferência do endosso) gerou danos ao erário público. Inaplicável o artigo 21 da lei ação popular, uma vez que o artigo 37, §5º, da Constituição Federal é expresso ao prescrever a imprescritibilidade das ações de ressarcimento”.



    Extrai-se do excerto acima que o Tribunal de origem não condenou a parte agravante por improbidade administrativa, mas manteve a condenação fixada na sentença ao ressarcimento ao erário porquanto a recorrente culposamente concorreu para o ato ilícito de apropriação de dinheiro público por terceiros, não havendo que se falar em prescrição da pretensão de ressarcimento ao erário, nos termos do art. 37, § 5º, da Constituição Federal.



    Ademais, nos termos da jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal Federal, a verificação da alegada ofensa aos princípios do devido processo legal e do contraditório e da ampla defesa pressupõe o exame e a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de tal modo que tal violação, se ocorresse, seria reflexa, o que não atende à exigência do art. 102, III, a, da Lei Fundamental. Acrescente-se que esta Suprema Corte, no julgamento do ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 01.8.2013, decidiu que a matéria não apresenta repercussão geral. O acórdão está assim ementado:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”.



    Outrossim, verifica-se que, para dissentir da conclusão alcançada pelas instâncias de origem sobre a prescrição da pretensão de ressarcimento ao erário, seria necessária a análise da legislação infraconstitucional pertinente e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO. RESSARCIMENTO DE DANO AO ERÁRIO. NATUREZA DO ATO ILÍCITO: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 1258010 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe 13-08-2020)



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. 1) AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO: IMPRESCRITIBILIDADE. PRECEDENTES. 2) OCORRÊNCIA DE DANO: NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 598493 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe 13-05-2013)



    “Agravo regimental e segundo agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Implantação e manutenção de curso complementar não autorizado nas instalações da UFRJ. Improbidade administrativa. Ato doloso. Configuração. Decisão de negativa de seguimento ao recurso. Fundamentos. Ausência de impugnação. Precedentes. Agravo regimental do qual não se conhece. Prescrição da pretensão de ressarcimento ao erário. Tema nº 897 da Sistemática da Repercussão Geral. Prescrição das demais penalidades previstas na Lei nº 8.492/92. Natureza infraconstitucional. Fatos e provas. Reexame. Inadmissibilidade. Legislação infraconstitucional. Análise. Não cabimento. Precedentes. 1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a parte deve impugnar, na petição de agravo regimental, todos os fundamentos da decisão agravada, o que não ocorreu na espécie. 2. “São imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa” ' Tema nº 897 da Repercussão Geral. 3. O exame da prescrição das demais penalidades previstas na Lei nº 8.429/92 está restrito ao campo da legislação infraconstitucional. 4. É inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 5. Não conhecimento do agravo regimental interposto por Roberto Braga de Carvalho Vianna e não provimento do agravo regimental interposto por Eliana Pinheiro dos Santos Bastos. 6. Não houve majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de sua fixação pela origem.” (ARE 1179505 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 03-05-2023)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. IMPRESCRITIBILIDADE: TEMA 897 DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGADA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA: IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1248090/SP AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe 14-5-20)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de junho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente